Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737855-54.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LUCAS JEQUIS ESPINOSA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MPDFT contra sentença absolutória. Na petição de ID n.o 50341349, o patrono do apelado requereu a retirada da pauta virtual para a presencial, com o fim de realizar sustentação oral. Defiro o pedido formulado pelo apelado para que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído na sessão de julgamento presencial. Designe-se para a próxima data desimpedida. Anote-se o pedido de sustentação oral. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador